Tribunal: TJDFT
Processo: 0726295-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726295-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA PEREIRA MAURICIO, ALYSSON PEREIRA MAURICIO, ARACELLY PEREIRA MAURICIO AGRAVADO: RUTH OLIVEIRA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Aracelly Pereira Maurício e Outros contra a decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que no inventário que tramita sob o no 0709295-74.2021.8.07.0014 determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano ou até que seja julgado o pedido de reconhecimento de união estável pós morte que tramita na Comarca de Luziânia/GO (ID no 131363418). 2. Em suas razões, em suma, os agravantes tecem considerações sobre os requisitos inerentes às prejudiciais externas que autorizam a suspensão processual e defendem que o inventário deve seguir o seu curso regular, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Sustentam que não prospera a união estável alegada pela terceira interessada, ora agravada, e que os bens eventualmente adquiridos durante o relacionamento não corresponderiam a 1% (um por cento) daqueles inventariados. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo para que o inventário siga o curso regular, com a reserva do quinhão referente aos bens supostamente adquiridos na constância da união estável. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 38090743, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. A suspensão do processo de inventário decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar a prática de atos processuais desnecessários, diante da notícia de que há demanda tramitando em outra Comarca tendo por objeto pedido de reconhecimento de união estável pós morte, o que constitui prejudicial externa (CPC, art. 319, inciso V). 9. Apesar de os agravantes defenderem que eventual reconhecimento da união estável abrangeria menos de 1% (um por cento) dos bens inventariados, permitir o prosseguimento do inventário antes do julgamento da controvérsia contribuiria para a ocorrência de confusão processual, afrontando os princípios da celeridade e da economia processual. 10. A medida também tem o intuito de preservar os interesses dos próprios agravantes, pois a depender do período em que a união estável for reconhecida (se for reconhecida), poderá atingir acervo patrimonial já partilhado, o que os obrigaria a devolver eventual quinhão hereditário recebido. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 13. Comunique-se à Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente,retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO